Tribunal: TJDFT
Processo: 0752817-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ENGEMASA ENGENHARIA LTDA em face a acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e admitir a compensação do crédito constituído em sentença em favor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, independentemente do seu trânsito em julgado. Por meio do agravo de instrumento, a CAESB pretendeu a reforma da decisão proferida pela Sexta Vara da Fazenda Pública do DF, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença requerido por ENGEMASA ENGENHARIA LTDA. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, na qual a CAESB foi condenada a pagar R$1.602.971,34 (um milhão seiscentos e dois mil novecentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos). Ao ser intimada para pagamento, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e alegou ser credora da agravada no montante de R$53.308.289,31 (cinquenta e três milhões trezentos e oito mil duzentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos), decorrente de sentença sujeita a recurso sem efeito suspensivo, proferida nos autos n. 0712482-20.2017.8.07.0018. Forte nesses fundamentos, requereu a compensação das dívidas. A impugnação foi rejeitada, sob o fundamento de que a sentença proferida em favor da CAESB ainda não transitou em julgado e, portanto, não gozaria de certeza, liquidez e exigibilidade a autorizar a compensação. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos da impugnação e ressaltou que a sentença que reconheceu seu crédito está pendente de julgamento de agravo em recurso especial. Assim, por se tratar de recurso sem efeito suspensivo, não lhe retiraria a certeza e exigibilidade para fim de compensação de débitos. Inclusive aquela sentença já se encontraria em fase de cumprimento provisório. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para que, nos termos supracitados, ESTABELECENDO A EXTINÇÃO DO CRÉDITO perseguido pela ENGEMASA no âmbito do Cumprimento de Sentença no 0705325-88.2020.8.07.0018 face a incidência do instituto da compensação de dívidas para com os créditos da ENGEMASA perseguidos em face da CAESB em sede de Cumprimento de Sentença no 0712482-20.2017.8.07.0018.” Preparo regular sob ID 22301768. Decisão que deferiu a liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso e determinar o sobrestamento do processo até decisão definitiva pelo Colegiado (ID 22357615). Contrarrazões (ID 22538223 a 22538239). Acórdão desta Turma Cível que deu provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e admitir a compensação do crédito constituído em sentença em favor da CAESB, independentemente do seu trânsito em julgado. ENGEMASA ENGENHARIA LTDA opôs embargos de declaração, que foram conhecidos e desprovidos (ID 35063740). ENGEMASA ENGENHARIA LTDA interpôs recurso especial e alegou as seguintes omissões: a) omissão quanto aos arts. 508 e 525, § 1o, VII, do CPC; b) arts. 368 e 369 do Código Civil; c) art. 520, IV, do CPC; d) arts. 22, § 4o, e 24, § 4o, da Lei no 8.904/1994 (ID 35792176). Contrarrazões ao recurso especial (ID 36969554). Decisão que inadmitiu o recurso especial (ID 37016612). A suplicante interpôs agravo em recurso especial (ID 37963661). Contrarrazões (ID 39233969). O STJ conheceu e deu provimento ao recurso, a fim de determinar o retorno dos autos a esta Corte para exame das omissões apontadas. De volta à 4a Turma Cível, os autos vieram conclusos a esta Relatoria (ID. 46231901). Contudo, este relator foi designado para compor a 3a Turma Cível definitivamente em 13/05/2021, conforme Portaria GPR 778/2021. Diante disso, a prevenção será observada somente em relação ao órgão, consoante o art. 85, parágrafo único, do RITJDFT: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. Ante o exposto, DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO do feito, com urgência, à Quarta Turma Cível desta Egrégia Corte de Justiça e para sorteio de novo Relator, em observância ao princípio do juiz natural e ao dispositivo regimental supracitado. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator